Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo DF quanto à homologação de desistência do recurso extraordinário n. 2008.00.2.010373-1 quanto aos beneficiários VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO e PEDRO PARENTE PAES. O anuente VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO optou pelo acordo no ID: 19720963 e o Distrito Federal, no ID: 20293514, anuiu com a adesão e manifestou pela desistência dos recursos quanto a ele. Nesse sentido, intime-se o DF para se manifestar sobre a anuência de PEDRO PARENTE PAES (ID: 19985473), bem como para juntar aos autos a decisão homologatória de desistência do recurso excepcional para o prosseguimento quanto à anuência de VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO e PEDRO PARENTE PAES. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador